Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-09.2016.8.26.0252
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de cozinha – Doenças ocupacionais – Problemas circulatórios no membro inferior direito, varizes, problema na veia safena magna, Linfedema com síndrome compartimental associada, "Doença de Milroy"– Laudo pericial insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de cozinha – Doenças ocupacionais – Problemas circulatórios no membro inferior direito, varizes, problema na veia safena magna, Linfedema com síndrome compartimental associada, "Doença de Milroy"– Laudo pericial insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofícios para o INSS e para a empregadora.